Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706346-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME DE SA PONTES EMBARGADO: ANDERSON DE SALES MEIRA D E C I S Ã O Defiro o excepcional efeito suspensivo requerido, tendo em vista a natureza da verba tratada neste recurso, tão somente até o julgamento Colegiado dos Embargos de Declaração. Comunique-se ao Juízo de Origem. Publique-se. Após, retornem para inclusão em mesa. Desembargador Eustáquio de Castro Relator